Tribunal: STF
Processo: Rcl 57517
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Ricardo Souza Costa, contra ato do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra que



    “Na origem, trata-se de pedido de acesso aos autos supracitados realizado pelo subscritor, na qualidade de procurador do reclamante, onde em seu desfavor foi expedido em 15/12/2022, e devidamente cumprido no dia seguinte, mandado de busca e apreensão em seu imóvel. 



    Conforme já dito, após o referido mando judicial ter sido efetivado, o subscritor da presente reclamação requereu junto ao juízo de origem acesso aos autos, para análise, acompanhamento e eventual requerimento. 



    Em que pese a argumentação pelo causídico dispensada, pelo juízo o pleito restou “postergada” (despacho anexo), “Visando resguardar a integridade das investigações, bem como o cumprimento integral das diligências”. 



    Ao mesmo tempo, o signatário também requereu, desta vez junto a Autoridade Policial, cópia dos elementos do inquérito policial já produzidos a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão supracitado, sendo que o pleito também restou indeferido.”



    Requer, ao final, o seguinte:



    “Em face do exposto, requer-se a concessão da medida liminar para determinar a concessão imediata de acesso aos procedimentos existentes em favor do reclamante ou, ainda em liminar, de forma subsidiária, que seja determinado a disponibilização de cópia de todos os elementos de prova já produzidos e devidamente documentados.



    No mérito da presente Ação Constitucional, requer-se o conhecimento e o provimento da presente Reclamação para reconhecer a ilegalidade perpetrada e determinar a concessão integral a todos os elementos de provas, em ambos os cadernos administrativo e judicial existentes em desfavor do reclamante, nos termos da fundamentação acima exposta. 



    Ainda caso reste o presente não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício em razão dos evidentes constrangimentos ilegais existentes em desfavor do reclamante.”



    No dia 1º de fevereiro de 2023, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:



     “Em 11/1/2023, diante da manifestação da Autoridade Policial e do Órgão Ministerial, reiteradas nos eventos 38 e 41, considerando que as informações constantes destes autos necessitam de sigilo para que não reste frustrada eventual continuidade das investigações, e, sobretudo, por que subsistem diligências em andamento, novamente, este Juízo indeferiu o pedido de habilitação formulado no ev. 22, com a manutenção do sigilo dos autos. Na mesma oportunidade, manifestou-se ciência quanto às diligências realizadas pela Autoridade Policial (Ev. 44). 



    No momento, aguarda-se a conclusão das referidas investigações e diligências. Essas são as informações que entendo pertinentes e desde já me coloco à disposição de Vossa Excelência para prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários.”(e-Doc. 13).



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque há diligências em andamento.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente